Tribunal: TJPA
Processo: 0818264-31.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818264-31.2024.8.14.0000

PACIENTE: SAMUEL DO CARMO MOUGO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE OEIRAS DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº

0818264-31.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: Adv. Samuel Gomes da Silva (OAB/PA nº 21.889)

IMPETRADO: Juízo da Vara Única de Oeiras do Pará

PACIENTE: SAMUEL DO CARMO MOUGO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA. INGRESSO DOMICILIAR AMPARADO EM FUNDADAS RAZÕES. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Samuel do Carmo Mougo, preso preventivamente por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). A defesa alega nulidade das provas obtidas no interior do domicílio do paciente, sustentando que o ingresso policial foi realizado sem autorização válida e sem fundadas razões. Aduz, ainda, a ausência de indícios suficientes para a prática do crime de tráfico e a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se o ingresso policial no domicílio do paciente foi realizado de forma legítima, observando os parâmetros constitucionais e legais; e
(ii) avaliar se a prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal ou se seria cabível a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ingresso policial no domicílio do paciente está amparado em fundadas razões da ocorrência de situação de flagrante delito, pois o paciente foi abordado previamente em via pública com substâncias entorpecentes em sua posse. A conduta suspeita do paciente, somada às denúncias anônimas e à apreensão inicial, confere legitimidade à entrada dos policiais, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema nº 280 da Repercussão Geral.
4. A gravidade concreta dos crimes imputados, aliada à necessidade de resguardar a ordem pública, torna inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do CPP, considerando a alta lesividade social do tráfico de drogas.

IV. DISPOSITIVO

5. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a legalidade do ingresso policial no domicílio e a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório impetrado pelo advogado
Samuel Gomes da Silva (OAB/PA nº 21.889)
em favor
SAMUEL DO CARMO MOUGO
, indicando com autoridade coatora o Juízo da
Vara Única de Oeiras do Pará
.

O impetrante informa que o paciente SAMUEL DO CARMO MOUGO foi preso preventivamente em 24 de outubro de 2024, nos autos do processo nº 080079728.2024.8.14.0036, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal). A prisão foi decretada pelo Juízo da Comarca de Oeiras do Pará/PA, fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos delitos.

A inicial relata que o paciente foi abordado após denúncias anônimas de que estaria traficando drogas na Rua Veiga Cabral. Durante a abordagem policial, o paciente teria demonstrado nervosismo e tentado fugir, sendo abordado e detido com uma pedra de oxi e R$ 26,00 em espécie. Os policiais afirmaram que o paciente franqueou a entrada em sua residência, onde foi localizada outra porção maior da substância ilícita. Informa ainda que, no interior do imóvel, o paciente teria oferecido à guarnição policial a quantia de R$1500 (um mil e quinhentos reais) para não ser detido, sendo também autuado em flagrante pelo delito de corrupção ativa.

O impetrante alega constrangimento ilegal, arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas decorrentes do ingresso domiciliar sem mandado judicial.

Aduz ainda a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, uma vez que não haveria indícios da prática do delito de tráfico, argumentando que a quantidade de droga apreendida, associada à ausência de petrechos para preparo e distribuição de entorpecentes, reforça a tese de uso pessoal.

Ressalta que o paciente possui bons antecedentes e nega envolvimento com tráfico, afirmando que o único registro criminal existente se refere a um caso de posse de drogas para uso pessoal em 2021.

Alega que a aplicação de medidas cautelares diversas seria suficiente para assegurar o andamento processual, conforme o art. 319 do CPP.

A impetração requer,
liminarmente
, a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória ao paciente. No mérito, a declaração de nulidade das provas obtidas mediante entrada forçada no domicílio e o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Subsidiariamente, caso mantida a ação penal, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e denegação da ordem.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do habeas corpus e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta a nulidade das provas obtidas em razão da alegada ilegalidade da entrada policial no domicílio do paciente, bem como a ausência de elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, requerendo, em caráter subsidiário, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

I – DA LEGALIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR

De início, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 280 da Repercussão Geral (RE 603.616/RO), a inviolabilidade do domicílio pode ser mitigada em casos de flagrante delito, desde que amparada em fundadas razões justificadas a posteriori.

No caso dos autos, restou demonstrado que o ingresso policial na residência do paciente ocorreu de forma legítima e em conformidade com o ordenamento jurídico. Segundo os depoimentos dos policiais,
a abordagem inicial ocorreu em via pública
, onde o paciente, ao avistar a guarnição, tentou se evadir,
sendo encontrado em sua posse uma pedra de oxi e quantia em dinheiro
. A atitude suspeita do paciente, somada às denúncias anônimas indicando que ele estaria praticando tráfico de drogas, configura justa causa suficiente para que os policiais, após sua abordagem, solicitassem a entrada em seu domicílio para verificação da situação flagrancial.

Ademais, embora a defesa questione a ausência de consentimento formal, não se verifica dos autos qualquer indício de abuso policial, tampouco de coação. Ao contrário, o ingresso na residência encontra respaldo na narrativa apresentada pelos agentes públicos, que gozam de presunção de veracidade em suas declarações, sendo reforçado pelos elementos colhidos no momento da diligência.

II – DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A materialidade do delito de tráfico de drogas está suficientemente evidenciada pelo laudo preliminar, que atesta a natureza entorpecente da substância apreendida. A autoria, por sua vez, encontra respaldo nos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e prisão, que indicaram o paciente como responsável pela guarda e posse da droga localizada no interior da residência.

Ressalte-se ainda que, conforme narrado pelo policias, as denúncias que levaram à diligência que culminou na prisão do réu informavam “
que o nacional SAMUEL DO CARMO MOUCO, vulgo Sapo da Veiga Cabral, teria recebido instantes antes uma carga de drogas que seria para comercialização noturna naquela área e que o mesmo já estava em plena movimentação ilícita no local, trajando bermuda clara, sem camisa e com um dos braços engessado.
” (policial Charles Nascimento Silva)

Destaco que os depoimentos dos policiais são considerados meio de prova idôneo e legítimo para embasar um édito condenatório, especialmente quando corroborados por outros elementos de convicção, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Assim, é inequívoco que os elementos probatórios constantes nos autos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para sustentar a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III – DA INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No tocante ao pleito de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, entendo que a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente – tráfico de drogas e corrupção ativa – impede a adoção de medidas alternativas, tendo em vista os riscos à ordem pública.

O tráfico de drogas é crime de alta lesividade social, pois não apenas fomenta o consumo de substâncias entorpecentes, mas também contribui para a ocorrência de outros delitos, como furtos e roubos, além de comprometer a saúde pública e a segurança coletiva.

No presente caso, a conduta imputada ao paciente – manter em depósito drogas em sua residência, mesmo que em pequena quantidade, aliada ao comportamento suspeito e à tentativa de fuga – evidencia a necessidade de sua segregação para evitar a continuidade da prática delitiva e assegurar a paz social.

Ressalto que a prisão preventiva, no caso em exame, atende aos requisitos do art. 312 do CPP, estando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Não se vislumbra, portanto, ilegalidade a ser sanada.

IV – CONCLUSÃO

Ante o exposto,
voto por conhecer o writ e denegar a ordem
, mantendo-se a prisão preventiva do paciente, porquanto legítima e necessária para resguardar a ordem pública e garantir o regular andamento da persecução penal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30/01/2025